Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. OFENSAS PROFERIDAS VIA WHATSAPP E DURANTE DEPOIMENTO REALIZADO EM SINDICÂNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte autora, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Para fins de configuração da responsabilidade civil subjetiva e, conseguintemente, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, a saber, a ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade, e o prejuízo verificado (CC, arts. 186, 187 e 927).
3. O dano moral diz respeito à violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana (CRFB, art. 5o, V e X) que, fugindo à normalidade, interfira intensamente em seu comportamento psicológico.
4. Sem se olvidar da hostilidade prévia dos litigantes, as ofensas proferidas em mensagens de WhatsApp e as intervenções ofensivas realizadas pelo autor durante o depoimento da ré em sindicância do CBMDF ultrapassam a esfera da “mera discussão acalorada” decorrente do contexto da dívida supostamente contraída pelo marido desta, sendo capaz de vilipendiar os atributos da personalidade, sobretudo por se tratar de pessoa alheia ao negócio jurídico questionado.
5. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo ofendido, sem perder de vista o caráter preventivo e compensatório da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).
6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição, por meio da interposição de recurso, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.
7. Negou-se provimento ao recurso.